Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência do débito objeto dos autos e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que as operações foram realizadas regularmente com o cartão magnético da parte recorrida, sustentando a inexistência de falha na prestação do seu serviço. Acrescenta que não tinha autonomia para cancelar a compra, o que seria incumbência do estabelecimento comercial e depende da finalização do procedimento de chargeback. Alega a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do recorrente referente a compras não reconhecidas em cartão de crédito de titularidade da recorrida, bem como a existência e a extensão dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
5. Na origem, relata a parte autora que, em junho de 2024, recebeu um e-mail da instituição financeira recorrente informando a existência de uma fatura em aberto, contendo duas compras não reconhecidas, realizadas na plataforma Airbnb (ID 73220959). Assevera ter contestado as referidas compras (ID 73220948), contudo, as operações continuaram a gerar encargos devido ao não pagamento (ID 73220960). Em razão disso, teve o seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes (ID 73219255). Acrescenta ter encerrado a sua conta junto ao banco recorrente ainda em 2023 (ID 73220910).
6. Da análise dos autos, constata-se que o recorrente não instruiu o feito com qualquer documento que pudesse comprovar a regularidade das transações efetivadas nos cartões de crédito da recorrida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
7. Demais disso, a recorrida havia cancelado a conta que mantinha junto ao recorrente no ano anterior aos fatos (ID 73220910), o cartão não era utilizado desde outubro de 2023 (ID 73220965) e a consumidora instruiu o procedimento de contestação com print de conversa mantida com a plataforma Airbnb, no qual a empresa afirma a inexistência de qualquer cobrança ou reserva efetivada desde maio de 2022 (ID 73219257). Tal conjunto probatório aponta para fortes indícios de fraude, que deveriam ter sido suficientes para que o banco diligenciasse pelo bloqueio das transações fraudulentas, evidenciando-se, assim, a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados, pela qual deve responder objetivamente, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC.
8. Ademais o recorrente inscreveu o nome da parte recorrida em cadastro de inadimplentes, apesar de afirmar que o processo de contestação ainda não foi finalizado (ID 73220979, pág. 6), configurando violação à boa-fé objetiva.
9. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN). No caso dos autos, o recorrente não logrou comprovar a regularidade da anotação negativa, mostrando-se devida a indenização pelos danos sofridos.
10. O montante fixado a título de compensação por danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.9.2024.